Tribunal: TJBA
Processo: 8146724-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146724-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNITED AIRLINES, INC.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LUCAS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
REGINEIDE SANTOS CRUZ, LINDINILDA ESTRELA PASSOS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO EXCESSIVO DE VOO. MANUTENÇÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO DE PASSAGENS UTILIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. VESTUÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela companhia aérea United Airlines Inc. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$20.575,18 (vinte mil duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), e danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), em favor do autor Lucas Santos Cruz, em razão de atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas em voo internacional, com perda de evento relevante (casamento de amigo).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) se a condição de estudante no exterior afasta a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça; (ii) se a manutenção extraordinária de aeronave configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; (iii) se o atraso excessivo de voo com perda de evento relevante configura dano moral
in re ipsa,
à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica; (iv) se é devido o reembolso de passagens aéreas efetivamente utilizadas pelo passageiro; e (v) se documentos em língua estrangeira sem tradução juramentada comprovam danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), cabendo à parte contrária o ônus de comprovar inequivocamente a capacidade econômica do beneficiário. A simples condição de estudante no exterior ou realização de viagem internacional não afasta, por si só, a presunção legal, podendo decorrer de economias, auxílio de terceiros ou outras circunstâncias. A apelante não trouxe prova concreta da capacidade financeira do apelado.

5. A necessidade de manutenção extraordinária da aeronave não constitui excludente de responsabilidade, configurando fortuito interno inerente aos riscos da atividade empresarial. O contrato de transporte é obrigação de resultado, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

6. O atraso excessivo de voo configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo psíquico. A frustração da expectativa legítima, a angústia da espera prolongada e, especialmente, a perda de evento relevante (casamento de amigo, motivo exclusivo da viagem) configuram ofensa à dignidade e aos direitos da personalidade do consumidor.

7. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrado a título de danos morais, mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

8. O passageiro que opta pela reacomodação e efetivamente realiza a viagem não faz jus ao reembolso integral das passagens (art. 21, Resolução nº 400/2016 da ANAC), sob pena de enriquecimento sem causa e
bis in idem
. No caso, é incontroverso que o autor foi reacomodado e utilizou integralmente os bilhetes, chegando ao destino final.

9. A exigência de tradução juramentada (art. 192, parágrafo único, CPC) comporta interpretação flexível quando os documentos contêm informações de fácil compreensão (valores numéricos, datas, estabelecimentos comerciais) e guardam coerência com os fatos narrados. Os comprovantes de hospedagem, transporte e alimentação configuram danos emergentes decorrentes diretamente da falha na prestação do serviço.

10. Despesas com vestuário não são indenizáveis na ausência de comprovação mínima e por não configurarem bens consumíveis que se desfazem após o uso, podendo ser utilizadas em outras ocasiões. O ônus da prova dos danos materiais incumbe ao autor (art. 373, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) rejeitar as preliminares de revogação da gratuidade de justiça e de exigência de depósito de caução; (ii) reformar parcialmente a sentença para excluir da condenação por danos materiais o valor de R$ 18.206,35 (dezoito mil, duzentos e seis reais e trinta e cinco centavos), atinente ao reembolso de passagens aéreas, e R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais), referente às despesas com vestuário; (iii) manter a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como, de R$ 1.869,83 (mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), a título de danos materiais.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 83, 99, § 3º, 192, parágrafo único, e 373, I; CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80191336820238050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 13.03.2024; STJ, AREsp nº 2258037, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 80013193720228050079, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 17.07.2024; Súmula nº 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8146724-81.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante UNITED AIRLINES, INC. e como apelada LUCAS SANTOS CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.